Tribunal: TJES
Processo: 5001805-27.2023.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001805-27.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA KROFECKE
RECORRIDO: LINDOLFO GRAUNKE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO.
CAUSA DEBENDI
. DEMONSTRAÇÃO PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. EXCEÇÕES PESSOAIS NÃO OPONÍVEIS AO PORTADOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001805-27.2023.8.08.0056

Recorrente: ANGELA KROFECKE

Recorrido: LINDOLFO GRAUNKE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade judiciária à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Pois bem.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando a parte requerida ao pagamento ao autor da quantia de
R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), devidamente corrigida.

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, inépcia da petição inicial;
b)
que a ação ajuizada pelo autor foi de cobrança e não de locupletamento ilícito, sendo imprescindível a demonstração/comprovação do negócio jurídico gerador do crédito;
c)
que formulou defesa baseada em eventuais vícios e na inexistência do negócio jurídico subjacente, mediante a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do recorrido, que sequer foram considerados;
d)
da sustação legítima do cheque;
e)
exercício de agiotagem pelo autor;
f)
da procedência do pedido contraposto e consequente pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar arguida pela parte requerida, pois a petição inicial não é inepta. Da narrativa dos fatos, decorrem logicamente a conclusão e os pedidos, não existindo qualquer irregularidade formal na exordial.

Quanto ao mérito,
entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

Em que pese a menção, pelo juízo de origem, no sentido de que o autor teria ajuizado uma ação de
locupletamento ilícito, parece-me indubitável que houve a propositura de uma
ação de cobrança em face da parte requerida, alegando o requerente ser credor de cheque prescrito que foi apresentado e devolvido em razão da insuficiência de fundos, no montante de R$ 2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais).

É sabido que
o cheque constitui ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa.

Prescrito o prazo para execução do cheque, existem outros meios judiciais para satisfação do crédito, como a ação de enriquecimento sem causa, a ação de cobrança e a ação monitória.

Assim, ainda que o cheque apresentado nos autos tenha perdido a sua executoriedade, constitui, inequivocamente, prova escrita de dívida, revelando-se desnecessário que o credor, ora recorrido, decline fato jurídico correspondente à
causa debendi
que deu origem à emissão da cártula.

Na verdade, o que se permite é que o devedor, em matéria de defesa, impugne a dívida constante da cártula, demonstrando elementos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE - ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II, DO CPC)- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08151581320238120110 Campo Grande, Relator.: Juiz Flávio Saad Peron, Data de Julgamento: 29/04/2025, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 05/05/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. IRRELEVÂNCIA DA CAUSA DEBENDI. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA CÁRTULA. 1. O autor juntou cópia dos cheques emitidos e assinados pela demandada, que constitui, nos termos do art . 700 do Código de Processo Civil, prova escrita sem eficácia de título executivo, suficiente para embasar a ação cognitiva. O cheque é regido pelo princípio da abstração e não está vinculado ao negócio jurídico que lhe deu origem, sendo desnecessária sua indicação quando da propositura da ação. Jurisprudência pacífica do STJ neste sentido. 2 . A requerida alegou a ocorrência de coisa julgada porque foi proferida sentença em outro processo declarando rescindido o contrato em que os cheques foram dados como pagamento. Todavia, não há de se reconhecer prejudicialidade da matéria pelo advento da coisa julgada, dado que o autor não foi parte na outra ação, dispondo das cártulas muito antes daquela sentença operar seus efeitos. Nada obsta que, sendo a ré condenada a pagar os valores registrados nos cheques, possa se voltar - então amparada naquela sentença - contra aquele com quem entabulou a obrigação subjacente, em ação regressiva. 3 . Mantida a sentença que julgou procedente a ação de cobrança e condenou a requerida ao pagamento do valor dos cheques, R$ 4.503,80. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004297-61 .2022.8.26.0196 Franca, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 16/02/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/02/2024)

Ademais, de acordo com o princípio da abstração, o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que o originou a partir do momento em que for colocado em circulação, por endosso, afastando, como regra, discussão acerca da
causa debendi
.

É o caso dos autos, já que a parte recorrente sustenta que o negócio jurídico originário foi firmado com um terceiro (Marcos Beling, pedreiro, que não faz parte da presente relação jurídica processual) para prestação de serviços, cujo cheque fora emitido para o pagamento deste, mas que não houve a conclusão da obra, o que motivou a sustação do cheque.

Nesse ínterim, o cheque fora repassado pelo terceiro ao requerente e, conforme asseverad
o na sentença,
“[...]

a requerida informa
que o autor somente soube do suposto acordo comercial entre si e o Sr.
Marcos Beling, após a apresentação do cheque em instituição bancária”
(id. 12915379, negritei).

Assim, eventuais prejuízos suportados pela parte requerida, na qualidade de emitente do título de crédito, devem ser discutidos em ação própria, não devendo ser direcionados ao autor, portador do cheque, sem qualquer relação com o negócio jurídico originário.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL . RECURSO DO EMBARGADO. COBRANÇA DE CHEQUE EM FACE DO EMITENTE. CÁRTULA QUE CIRCULOU POR MEIO DE ENDOSSO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI . EXCEÇÕES PESSOAIS NÃO OPONÍVEIS AO PORTADOR. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. EVENTUAL PREJUÍZO SOFRIDO PELO EMITENTE QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES . SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJSC, Apelação n. 5005773-88.2021.8 .24.0024, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Getúlio Corrêa, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 25-02-2025) .
(TJ-SC - Apelação: 50057738820218240024, Relator.: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 25/02/2025, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
ANGELA KROFECKE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)